Tribunal: TJDFT
Processo: 0700720-80.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700720-80.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI, EMERSON FREDDI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (0719322-58.2021.8.07.0001). Decido. Na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT, "A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal, torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação". Diante da publicação da sentença ora executada (ID 11837344) foi interposta apelação na data 10/02/22. Na ocasião, o referido recurso foi distribuído à 6a Turma Cível, tendo como relator o eminente Desembargador ALFEU MACHADO, quem se acha prevento para examinar todos os feitos referentes à mesma causa, na forma do art. 81 do Regimento Interno do TJDFT. Determino, pois, a redistribuição da presente, com posterior compensação. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator ic